Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-69.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003427-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANI DOS SANTOS PONTES - CPF: 958.608.941-04 (APELANTE), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE–PROCEDENTE– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO. 1. Se o recurso de apelação
ataca os fundamentos da sentença, ratificando as
teses deduzidas quando do ajuizamento da ação
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. 2.
“Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018. 3. A caracterização do dano moral indenizável decorre da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC do consumidor, ou da inscrição restritiva do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito, mas também pode decorrer só do fato de o consumidor ter sido obrigado a demandar contra a Concessionária, para, em Juízo, obter a exclusão de um débito constituído ao arrepio da lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 103427-69.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por IVANI DOS SANTOS PONTES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
” (Número Único 1003427-69.2018.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido por entender que a ré/apelada atendeu os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 para apurar o débito estampado na fatura emitida para fins de recuperação de consumo sonegado, no valor de R$ 183,47, vencida em 29.09.2017, rejeitando, ainda, a alegação de cobrança em duplicidade em relação à fatura vencida em 08.08.2017, no valor de R$ 265,49; a sentença condenou a autora/apelante ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 60492501).

A apelante circunstancia o quadro fático e
diz que “
tudo (foi) apurado pela apelada de forma aleatória e unilateral sem qualquer comprovação nos autos
” (cf. fls. 03 Id. nº 604922503) e i
nsiste em que houve cobrança em duplicidade referente à recuperação de consumo e se alonga em razões enfatizando que, após a substituição do medidor supostamente defeituoso, “
o seu consumo de energia registrado pelo novo medidor foi menor do que registrado no suposto medidor com suposto defeito, como pode ser observado na fatura da conta de energia do mês de setembro/2.017
” (cf. fls. 03 Id. nº 604922503). Sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pois, “
ao retirar o medidor de energia da residência da apelante sem qualquer acompanhamento, cobrar um valor que ele não consumiu, tentar suspender o fornecimento de energia elétrica de sua casa estando as faturas que consumiu todas devidamente pagas, e efetuar o corte do serviço, como meio de coagir a apelante a pagar valores indevidos e para ter restabelecido o fornecimento, (...) a apelada violou direitos da apelante, pisoteando sua imagem, sendo tal atitude passível de indenização
” (cf. fls. 09 Id. nº 60492503).

Pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, seja a ré/apelada condenada à restituição do indébito referente às faturas questionadas e ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deverá ser fixado em observância às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A apelada
ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id nº 60492507, com arguição de preliminar de não conhecimento do recurso da autora à falta de dialeticidade, e, no mérito, com pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são os seguintes:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pela autora
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação, pois, não lhe pareceu a solução mais justa e jurídica do acertamento, a saber, irregularidade do procedimento de recuperação de consumo e cobrança em duplicidade, e esse ataque realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, a autora faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório da inicial, antes, pelo contrário, voltou suas baterias contra os tópicos sentenciais desfavoráveis, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação declaratória/indenizatória contra a ENERGISA, pretendendo a declaração da inexistência do débito de
R$ 265,49
, referente à recuperação do consumo de energia elétrica apurado

maio/2017 em razão de suposta irregularidade (“
display apagado
”) encontrada em sua UC durante a inspeção realizada no dia 26.05.2017, e do débito no valor de
R$ 183,47, que, segundo a apelante, a ré/apelada justificou essa cobrança dizendo que se tratava
“
novamente (de) correções de faturas anteriores
” (cf. fls. 02 Id. nº 60492450), e diz que “
após a inspeção e troca do medidor da autora realizada pela requerida, o seu consumo de energia registrado pelo novo medidor foi menor do que registrado no suposto medidor com defeito, como pode ser observado na fatura da conta de energia do mês de setembro/2.017
”, e por isso diz que

“encontra-se fragrante que a cobrança feita pela requerida é indevida e arbitraria
” (cf. fls. 02 Id. nº 60492450), alegando, ainda, que tudo foi apurado unilateralmente pela apelada, de modo que, em razão da cobrança indevida do valor e das ameaças de interrupção da energia e de inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados tanto à constatação da irregularidade como para o faturamento do valor e a cobrança do débito foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
e que a cobrança da fatura no valor de R$ 265,48, com vencimento em 08.08.2017, se trata da energia apurada naquele período e quanto à fatura no valor de R$ 183,47 é relativo à recuperação de consumo (cf. Id. nº 60492484).

Os arts. 166, “
caput
”, e 167, ambos da Resolução nº 414/2010, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese concreta é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelante ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da autora/apelada, caso em que devem ter aplicação as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente o disposto no art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação dele é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, porém, conquanto tenha sido lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 591241, datado de 26.05.2017, contendo descrição da inspeção realizada na UC nº6/901761-7, e a elaboração desse documento foi acompanhada pela própria autora/apelada, que subscreveu pessoalmente – para que não reste dúvida – o documento na qualidade de “acompanhante” dos trabalhos (cf. Id. nº 60492488), incluindo menção à irregularidade constata no aparelho medidor, que, por essa razão, foi retirado e lacrado, porém, a partir desse ato não há qualquer registro de que o equipamento foi encaminhado perícia técnica, tampouco se constata a indicação das etapas seguintes do procedimento apuratório de modo a ensejar a participação facultativa do usuário no processo e a autora/apelada (cf. fls. 30/36 Id. nº 60492459).

A carta vinculada ao Id. nº

60492485 foi enviada à autora/apelada após a realização de todo o procedimento de apuração, ou seja, mostra que a consumidora foi notificada formalmente já na fase praticamente conclusiva do processo, o que efetivamente revela desprezo pelas imposições constantes da legislação setorial aplicável ao caso.

Registre-se, ainda, que, nos “
casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
” (§5º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), cumprindo à Concessionária, neste caso, “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §7º).

A inobservância da exigência prevista no art. 129, I, da Resolução nº 414/2010 viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que cobrança de faturas apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) sempre preferiram palmilhar o caminho da unilateralidade, emitindo “faturas eventuais” com base em análises e providências unilaterais, sem oportunidade à participação do consumidor, fazendo com que desaguasse regularmente ao Judiciário numerosas ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças imperfeitas.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou reiteradamente no sentido de que “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

A oportunidade à participação do usuário no processo de apuração de qualquer irregularidade constitui direito assegurado pelas Resoluções da ANEEL, mas, ainda que tais regulamentações fossem omissas quanto a isso, não seria possível o alijamento do consumidor, pois, afinal, o contraditório e a ampla defesa são garantias fundamentais e constitucionais aplicáveis a qualquer processo/procedimento.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Em relação à fatura vencida em 08.08.2017, no valor de R$ 265,49, o histórico de consumo registra que esse momento é muito superior ao consumo apurado
antes
e
depois
da substituição do medidor (cf. Id. nº 60492455/457), e a própria ré/apelada apurou que a média de consumo de energia auferida na UC da autora/apelada é de 116 kWh (cf. fls. 14 Id. nº 60492458); registre-se que essa fatura em montante muito superior à média foi emitida após a substituição do aparelho medidor da UC da autora/apelada, e tudo leva a crer que há inconsistência na apuração da energia efetivamente consumida.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

A caracterização do dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos pode decorrer da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC do consumidor, ou da inscrição restritiva do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito, mas também pode decorrer só do fato de o consumidor ter sido obrigado a demandar contra a Concessionária, para, em Juízo, obter a exclusão de um débito constituído ao arrepio da lei, justamente como se dá nesta lide, em que, mesmo tendo procurando inicialmente a solução extrajudicial, a autora nada obteve de concreto junto à insensível Concessionária, forçando o ingresso na via judicial.

Além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida indevidamente dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial sob pena de supressão desse serviço, o consumidor é tomado por sensações de angústia, impotência, frustação e o abalo emocional, que são muito mais vívidas em comparação à exigência de pagamento uma dívida ordinária qualquer, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o linde do simples aborrecimento para caracterizar dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, fixo o valor

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pela autora/apelante para reconhecer a ilegalidade da cobrança da fatura
no valor de R$ 183,47, vencida em 29.09.2017 e da fatura vencida em 08.08.2017, no valor de R$ 265,49,
relativas à UC nº 6/901761-7, determinando a restituição simples do indébito acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, e condeno, ainda, a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020